Tribunal: TJSP
Processo: 0002042-66.2025.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o feito por ausência de título executivo para a obrigação de fazer. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUE NÃO INTEGRA O DISPOSITIVO. O cumprimento de sentença deve se ater

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o feito por ausência de título executivo para a obrigação de fazer. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUE NÃO INTEGRA O DISPOSITIVO. O cumprimento de sentença deve se ater estritamente aos limites objetivos do título executivo judicial, sendo defeso ao julgador, nessa fase, inovar ou ampliar o comando condenatório transitado em julgado. Nos termos do art. 504, I e II, do CPC, não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, nem a verdade dos fatos, estabelecida como seu fundamento. O fato de a fundamentação da sentença da fase de conhecimento ter reconhecido, como fato incontroverso, que os bens de propriedade do agravante se encontravam na posse da agravada não constitui, por si só, título executivo para a obrigação de fazer (restituir a coisa), se essa condenação não constou expressamente do dispositivo decisório. Assim, a pretensão de extrair uma obrigação de fazer unicamente dos fundamentos da decisão configura tentativa de ampliação indevida dos limites da coisa julgada, mostrando-se correta a sentença que extinguiu a execução por ausência de título. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração da verba honorária sucumbencial, segundo as disposições do art. 85, § 11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.